Tribunal: TJDFT
Processo: 0742694-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal que rejeitou preliminar de nulidade da busca domiciliar e manteve condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

2. O embargante alegou omissão quanto à fundamentação da legalidade do ingresso policial no domicílio, sustentando ausência de indicação clara e individualizada de elemento probatório concreto apto a demonstrar a mercancia antes da diligência. Pedido principal de acolhimento dos embargos para saneamento da alegada omissão, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação que reconheceu a existência de fundadas razões para o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto fático-probatório.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva, reconhecendo a legalidade do ingresso domiciliar com base em conjunto de elementos objetivos existentes no momento da diligência.
6. Como a decisão considerou, de forma integrada, “denúncia anônima” prévia, monitoramento policial com observação de movimentação típica de tráfico, abordagem imediata de usuário saindo do imóvel com droga e posterior apreensão de entorpecentes fracionados e dinheiro em espécie, não houve omissão.
7. A avaliação das fundadas razões deve ocorrer de modo contextual e não fragmentado, em consonância com a jurisprudência do STF sobre crimes permanentes.
8. A negativa posterior de usuário não afasta a legalidade do ingresso quando confrontada com os demais elementos probatórios colhidos.
9. Não há omissão a ser sanada quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente, ainda que em sentido contrário ao interesse do recorrente.
10. Para fins de prequestionamento, é suficiente a fundamentação clara e explícita, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 619; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral.